Tribunal: TJMT
Processo: 0005606-88.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005606-88.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO DE DIREITOS HUMANOS HENRIQUE TRINDADE - CNPJ: 00.965.871/0001-40 (APELADO), DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - CPF: 333.086.919-49 (ADVOGADO), GENI PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.291.341-49 (APELADO), INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DO BOM JESUS - CNPJ: 14.913.990/0001-63 (APELADO), JONIL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 206.937.291-04 (APELADO), MAIRA ALMEIDA ZAITUNE - CPF: 021.001.391-50 (APELADO), ODEMIAS NUNES DE ALMEIDA - CPF: 074.302.561-04 (APELADO), PAULINO PIRES DA SILVA - CPF: 106.836.231-68 (APELADO), SEBASTIAO BORGES DE SOUZA - CPF: 201.787.271-72 (APELADO), SEBASTIAO SOBRINHO DE BESSA - CPF: 172.353.401-34 (APELADO), VALDEREDO JOSE CARDOSO - CPF: 201.692.721-68 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (JANEIRO/1989) – IPC DE 42,72% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCLUSÃO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA – INAPLICABILIDADE DA TESE RELATIVA AO PLANO COLLOR – CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ADI 2.591/STF E SÚMULA 297/STJ) – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL NA DATA DA LESÃO – AÇÃO TEMPESTIVA – RECURSOS REPETITIVOS – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU REEXAME – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.107.201/DF) – MANUTENÇÃO DO JULGADO – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As ações de cobrança de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança possuem natureza eminentemente contratual, sendo a instituição financeira depositária parte legítima para figurar no polo passivo, inexistindo litisconsórcio necessário com a União ou o Banco Central, o que fixa a competência da Justiça Estadual.

A tese de ilegitimidade passiva fundada em suposto bloqueio de ativos do Plano Collor é impertinente quando a condenação se restringe ao Plano Verão (janeiro/1989).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme decidido pelo STF na ADI 2.591 e consolidado pelo STJ (Súmula 297), sem alteração da regra prescricional específica para a cobrança de expurgos inflacionários.

Nas ações individuais de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado o prazo a partir da data da lesão.

O direito à aplicação do IPC de 42,72% às cadernetas de poupança cujo período aquisitivo se iniciou até 15 de janeiro de 1989 encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo divergência entre a sentença recorrida e a tese firmada em recurso repetitivo, é desnecessário o sobrestamento ou reexame do feito.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença de Id. 3673990 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 5606-88.2009.811.0041 - 367582 e nº 163/2009, ajuizada pelos apelados, julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

“Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial APLICANDO, aos saldos existentes nas contas-poupanças indicadas às fls. 23/25 em favor do autor Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, à fl. 38 em favor da autora Geny Pereira da Silva, à fl. 43 em favor do autor Instituto das Missionárias do Bom Jesus, à fl. 64 em favor do autor Jonil Alves de Oliveira, à fl. 69 em favor da autora Maira Almeida Zaitune, à fl. 74 em favor do autor Odemias Nunes de Almeida, à fl. 78 em favor do autor Paulino Pires da Silva, à fl. 83 em favor do autor Sebastião Borges de Almeida, à fl. 88 em favor do autor Sebastião Sobrinho Bessa e à fl. 93 em favor do autor Valderedo José Cardoso, o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, bem como, CONDENANDO o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.

Condeno a parte demandada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, de forma pormenorizada, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União (art. 109, I, CF) no feito. Afirma que a correção monetária questionada decorre de medidas governamentais (planos econômicos), de modo que, se algum prejuízo existiu, o responsável seria o ente federal, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sustenta que tal inclusão atrairia a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição.

Em seguida, aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Alega que a instituição financeira apenas cumpriu diretrizes normativas de ordem pública, editadas no contexto da política econômico-financeira, não tendo dado causa a evento lesivo. Invoca, em perspectiva de responsabilidade civil, raciocínio análogo ao do estrito cumprimento do dever legal, sustentando ausência de ilicitude na conduta do banco. Pede, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC).

Assegura, ainda, ser parte ilegítima específica quanto a ativos bloqueados – Plano Collor (BACEN como legitimado). Aduz que, naquilo que a pretensão alcançaria valores bloqueados em razão do Plano Collor, tais ativos não permaneceram com o banco, mas foram transferidos ao Banco Central do Brasil, razão pela qual o Bradesco não teria legitimidade para responder por tais diferenças. Menciona precedentes no sentido de que a obrigação de restituição/atualização dos saldos bloqueados seria do BACEN, pugnando, ao menos nessa extensão, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Defende que as normas que alteraram padrão monetário e índices de atualização possuem natureza de direito econômico, ordem pública e aplicação imediata, alcançando relações em curso, não incidindo as limitações do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Argumenta que o contrato de poupança não seria de livre estipulação, estando sujeito às diretrizes das autoridades monetárias, de modo a afastar pretensão fundada em “índice pactuado” como se direito subjetivo fosse.

Suscita, em reforço, construção de que, antes do “trintídio” aquisitivo, haveria mera expectativa de direito, chegando a invocar a lógica da condição suspensiva (art. 125 do CC), para sustentar a inexistência de direito adquirido ao índice pretérito. Conclui pela improcedência da tese de expurgo indenizável e pugna pela reforma do julgado.

Discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, pela implementação da prescrição quinquenal do art. 27 do CDC. Sustenta que o CDC não seria aplicável a operações financeiras, reportando-se à Constituição (art. 192), à Lei nº 4.595/64 e ao entendimento do STF na ADI 2.591. Aponta, ainda, que a inicial seria genérica, o que dificultaria a identificação de “destinatário final/consumidor”, e que os fatos (Plano Verão) seriam anteriores à vigência do CDC, o que conduziria à extinção do feito. Subsidiariamente, caso reconhecida a incidência do CDC, afirma estar prescrita a pretensão, por força do prazo quinquenal do art. 27, sustentando que a ação foi ajuizada em momento já superior a cinco anos após a vigência do diploma consumerista.

Segue invocando discussões jurisprudenciais acerca de prescrição quinquenal em contextos coletivos/análogos e reforça tese de extinção do direito de ação pelo decurso temporal. Aduz, de modo geral, que a sentença deveria ser reformada, inclusive porque teria reconhecido diferenças relativas ao “Verão e Bresser”, insistindo na tese prescricional e na ausência de obrigação do banco.

Requer a suspensão/reexame por orientação do STJ em recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73). Menciona orientação atribuída ao STJ, indicando que, com o julgamento de recursos repetitivos (p. ex., REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS), teria havido consolidação de entendimento e necessidade de devolução dos autos à origem para reexame na forma do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC/73. Postula, nessa linha, providência compatível com a sistemática dos repetitivos para adequação do julgamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva (com extinção sem mérito), ao menos na parte relativa a valores vinculados ao Plano Collor e/ou pela adoção das demais teses prejudiciais (competência federal, prescrição, inaplicabilidade do CDC, suspensão/reexame por repetitivos).

Regularmente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 3674104.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por diversos poupadores, reconhecendo o direito à aplicação do IPC de 42,72% (Plano Verão – janeiro de 1989) sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança, com condenação ao pagamento das diferenças apuradas em liquidação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses recursais, por tópicos, conforme deduzidas.

1. Da alegada incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União (art. 109, I, CF)

A tese do apelante sobre a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo é contrária à jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A questão foi extensamente debatida e resolvida pelos tribunais superiores, que firmaram o entendimento de que a responsabilidade pelas diferenças de correção monetária dos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor I e II) é da instituição financeira depositária, e não da União ou do Banco Central, o que fixa a competência na Justiça Estadual.

A pretensão deduzida nos autos possui natureza eminentemente contratual, dirigida contra a instituição financeira depositária, com quem os autores mantinham relação jurídica direta. Não se discute a validade abstrata de atos normativos federais, tampouco se busca responsabilização direta da União, mas sim o adimplemento de obrigação decorrente do contrato de poupança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário com a União, competindo à Justiça Estadual o processamento e julgamento das ações de cobrança de expurgos inflacionários propostas em face de instituições financeiras.

A propósito:

ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. BANCO DEPOSITÁRIO. IPC DE MARÇO DE 1990 EM DIANTE. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADERNETA DE POUPANÇA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO.
DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTAS ABERTAS OU RENOVADAS NA PRIMEIRA QUINZENA. I. Ausência de interesse em recorrer quanto a expurgos não constantes da inicial nem incluídos na condenação. II.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o banco depositário é parte legítima passiva para responder pelo pedido de correção monetária de cadernetas de poupança relativo ao IPC de janeiro de 1989.
III. No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). IV. Impertinente a denunciação da lide à União e ao BACEN. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 187852 SP 1998/0066072-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 19/08/2002 p. 167)

Não há interesse jurídico da União ou do Banco Central que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

2. Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

A alegação de ilegitimidade passiva do banco em razão do bloqueio de ativos do Plano Collor deve ser rejeitada.

No caso dos autos, a condenação refere-se exclusivamente ao Plano Verão, período em que a responsabilidade pela remuneração dos depósitos era integralmente do banco depositário.

Dessa forma, a discussão sobre a responsabilidade do BACEN por ativos bloqueados é absolutamente impertinente e irrelevante para a presente lide. A relação jurídica que fundamenta a pretensão dos Apelados é o contrato de depósito mantido com a instituição financeira Apelante, cujo dever de correta remuneração foi descumprido em janeiro de 1989, período no qual a gestão e a disponibilidade dos saldos eram de responsabilidade exclusiva do banco depositário.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade da instituição financeira pelas perdas do Plano Verão:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:1º)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.”
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

3. Da aplicabilidade do CDC às Instituições Financeiras

A alegação de que o CDC não se aplica às operações financeiras é uma tese há muito superada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, decidiu que as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a relação entre o cliente (poupador) e o banco é, inequivocamente, uma relação de consumo.

Consolidando esse entendimento, o STJ editou a Súmula nº 297, que estabelece de forma clara:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Portanto, a tentativa do apelante de afastar a incidência do CDC com base no art. 192 da CF e na Lei nº 4.595/64 não tem qualquer respaldo na jurisprudência atual.

Ademais, o argumento de que os fatos (Plano Verão, em janeiro de 1989) são anteriores à vigência do CDC (março de 1991) é irrelevante para a definição do prazo prescricional, uma vez que a prescrição aplicável não é a do CDC, mas a vintenária do Código Civil de 1916.

A aplicação do CDC se dá no campo do direito material (reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, inversão do ônus da prova, etc.), mas não altera a regra de prescrição específica para a pretensão de cobrança.

Do prazo prescricional.

O apelante tenta aplicar o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC. Contudo, para as ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários, o STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos.

A natureza da pretensão não é de reparação por "
fato do produto ou do serviço"
(art. 27 do CDC), mas sim de cobrança de uma diferença de principal não creditada, uma obrigação de natureza pessoal. Por isso, aplica-se o prazo geral do Código Civil de 1916 (art. 177), vigente à época dos fatos, de
20 (vinte) anos
. Confira-se:

“2ª)
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
.”
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, que, por se tratar do Plano Verão, ocorreu em fevereiro de 1989, momento do crédito a menor. Assim, o prazo de 20 anos para o ajuizamento da ação se encerraria apenas em fevereiro de 2009. Tendo a presente demanda sido protocolada em 30 de janeiro de 2009, é inquestionável a sua tempestividade.

Do Pedido de Suspensão/Sobrestamento ou Reexame

O pedido do apelante para que os autos retornem à origem para "adequação" é um contrassenso. Não há o que adequar. A sentença já está adequada. A providência que o apelante postula só seria cabível se a decisão de primeira instância tivesse sido contrária ao entendimento do STJ, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez julgado o mérito do recurso repetitivo, a tese deve ser aplicada imediatamente, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou determinar o retorno dos processos que já seguiram a orientação.

“PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Reclamação pretende trazer o Agravo em Recurso Especial interposto contra julgado que examinou o sobrestamento do recurso especial para aguardar julgamento de tema repetitivo.III -
Revela-se desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que se possa aplicá-la. Precedentes.
IV - Em que pese, a princípio, caracterizada a usurpação de competência, carece a Reclamante do necessário interesse de agir pela ausência de probabilidade de êxito recursal. Precedentes.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt na Rcl: 44048 RS 2022/0292178-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023).

No caso em tela, a sentença de primeira instância aplicou o índice de 42,72% para o Plano Verão, em perfeita sintonia com o que foi decidido pelo STJ no REsp 1.107.201/DF, um dos próprios precedentes citados pelo apelante.

Portanto, o pedido de suspensão ou reexame fica prejudicado e deve ser prontamente rechaçado, uma vez que a sentença se encontra em total conformidade com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Do mérito

Superadas as preliminares, o mérito recursal não comporta acolhimento.

O direito à aplicação do IPC de 42,72%, referente ao mês de janeiro de 1989, às cadernetas de poupança cujo período aquisitivo se iniciou até 15 de janeiro de 1989, encontra-se definitivamente pacificado na jurisprudência do STJ.

Não há falar em mera expectativa de direito ou em afastamento do índice sob o argumento de normas de ordem pública supervenientes, pois iniciado o período aquisitivo, consolida-se o direito do poupador à remuneração integral então vigente.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer vício a justificar sua reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026